Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-55.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001938-55.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOINTECH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 26.113.135/0001-57 (APELANTE), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), AMBIPAR ENVIRONMENTAL CENTROESTE S/A - CNPJ: 09.255.903/0001-98 (APELADO), ANA CAROLINA BRITTE BRUNO - CPF: 113.665.587-58 (ADVOGADO), CAMILA MARTINS CHIQUIM SENA DE OLIVEIRA - CPF: 224.849.918-35 (ADVOGADO), ALESSANDRA BESSA ALVES DE MELO - CPF: 094.259.048-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. AR RECEBIDO POR TERCEIRO ABSOLUTAMENTE ESTRANHO À EMPRESA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. PREJUÍZO CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato jurídico em que se objetivava a declaração de nulidade da citação.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a saber se é válida a citação realizada por correspondência recebida em endereço anteriormente ocupado pela empresa

e assinada por terceiro estranho ao seu quadro funcional e societário .

III. Razões de decidir

(i) A citação é pressuposto de validade do processo (CPC, art. 239), devendo propiciar ciência inequívoca ao réu, sob pena de nulidade; (ii) A jurisprudência do STJ admite a teoria da aparência quando a correspondência é entregue no endereço da empresa e recebida por pessoa que se apresenta como vinculada ao local.; (iii)

O AR foi assinado por terceiro absolutamente estranho à sociedade, sem qualquer vínculo com a empresa, afastando a aplicação da teoria da aparência; (iv) Evidenciado o prejuízo à parte, declarada revel na ação de origem, impõe-se reconhecer a nulidade da citação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido

Tese de julgamento
: “É nula a citação de pessoa jurídica realizada por via postal em endereço já desocupado e após encerramento formal da empresa, quando recebida por terceiro absolutamente estranho ao quadro societário e funcional, sendo inaplicável a teoria da aparência, diante da ausência de ciência inequívoca e do prejuízo efetivo à parte demandada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Sointech Soluções Empresariais Ltda. - Me
, contra a sentença prolatada pela MM Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
ação anulatória de ato jurídico

c.c pedido de liminar
, ajuizada em face de
Ambipar Environmental Centroeste S.A
, julgou
improcedente o pedido inicial
de nulidade da citação efetivada na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque a citação questionada foi recebida por pessoa absolutamente estranha ao quadro de funcionários e societário da empresa, inexistindo qualquer vínculo funcional com a apelante.

Diz que restou documentalmente comprovado que a empresa não mais ocupava o endereço no qual se deu a citação desde a data do fim da locação, sendo inválida a aplicação da teoria da aparência.

Afirma que a r. sentença lastreou-se apenas em presunções, fotografias retiradas da internet e na fé pública da serventuária que recebeu o AR, em detrimento de robustas provas documentais e testemunhais colacionadas pela apelante.

Pontua que ao validar citação em tais condições, a sentença afrontou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo risco de dano irreparável à apelante. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da citação e, consequentemente, a procedência da presente ação anulatória, com a anulação dos atos processuais subsequentes.

Contrarrazões pela apelada no Id. 290031937, defendendo a validade da citação. Ao final, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação anulatória de ato jurídico (querela nulitattis), proposta por Sointec Soluções Empresariais Ltda., contra Ambipar Centroeste S.A, objetivando a declaração de nulidade do ato citatório realizado nos autos da ação de rescisão contratual c. c restituição de valores n. 1011005-49.2019.8.11.0003, na qual houve a decretação da sua revelia e julgamento de procedência do pedido inicial.

A autora defende a nulidade da citação porque o AR teria sido assinado por pessoa estranha ao quadro societário e funcional da empresa e a sentença recorrida teria aplicado a teoria da aparência sem observar as provas documentais e testemunhais que infirmam a presunção de validade do ato.

Por sua vez, a apelada sustenta a regularidade da citação, tendo em vista que a correspondência foi enviada ao endereço constante nos cadastros oficiais,

a incidência da teoria da aparência, segundo a qual é válida a citação recebida por pessoa que se apresenta como vinculada ao local, ainda que não integre formalmente a
empresa

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à validade da
ci
t
ação realizada nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores
, cujo vício é arguido pela apelante que ajuizou ação anulatória visando a desconstituição do ato citatório.

O Código de Processo Civil, em seu art. 248, §2º, dispõe que:

“A citação por correio considera-se realizada na data de entrega da correspondência no endereço do citando, presumindo-se válida quando recebida por pessoa da família ou por funcionário da empresa
.”

Nessa toada, em interpretação ao dispositivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da validade da citação postal encaminhada ao domicílio da pessoa jurídica, mesmo que recebida por terceiro, aplicando-se a teoria da aparência, desde que não haja comprovação inequívoca de prejuízo. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal, com AR, efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso, a assina sem qualquer objeção imediata. Confira:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE
. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 239 E 248, § 2º, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
É válida a citação postal realizada no endereço do citando, ainda que tenha sido recebida por terceiros
. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

2. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração. 3. Agravo interno desprovid”o.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.137.628/GO, Rel. Min João Otávio de Noronha, 4ª Turma, J. 13.05.24.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL.
CARTA DE CITAÇÃO ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA RÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. CONSONÂNCIA DO ARESTO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)
1.É
válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, tampouco fez qualquer ressalva, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência
. Precedentes.

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”.
(AgInt no AREsp n. 2.103.942/MG, Rel. Min Raul Araújo, 4ª Turma, J. 29.08.22 - negritei).

Logo, em regra, não é necessário que o AR seja assinado por sócio ou representante legal da empresa. Basta que o recebimento ocorra no endereço de funcionamento declarado pela pessoa jurídica, ainda que por preposto ou terceiro vinculado ao local.

Todavia, no caso em pauta, a peculiaridade reside no fato de que a apelante
encerrou formalmente suas atividades em 21.02.20 (ID n. 210710287)
, antes mesmo do ajuizamento da ação de rescisão contratual (proposta posteriormente em 23/09/2020 – ID n. 210710290). Ademais, já havia
desocupado o imóvel em janeiro de 2020
, de modo que a carta citatória foi encaminhada a endereço que, embora outrora fosse de sua sede, já não se vinculava a qualquer atividade empresarial sua.

Ora, a presunção de validade da citação via postal parte do pressuposto de que a correspondência foi remetida ao domicílio do citando. Porém, não se pode reputar válido ato citatório realizado em endereço
onde a empresa não mais funcionava e cujo encerramento já havia sido levado a efeito
.

De fato, incumbe ao devedor ou à parte demandada manter atualizados seus cadastros junto aos órgãos públicos, em especial perante a Junta Comercial (CC, art. 45 e ss.; Lei nº 8.934/94). A negligência nesse dever pode, em tese, gerar consequências jurídicas desfavoráveis. Contudo, no presente caso, a análise revela que a carta citatória sequer atingiu o fim mínimo da citação: dar ciência inequívoca da demanda. O AR foi assinado por pessoa completamente estranha à sociedade, sem qualquer vínculo de trabalho ou representação, sequer conhecida no endereço onde outrora funcionava a entidade, não havendo como atribuir presunção de ciência à apelante.

Destarte, não há como invocar a teoria da aparência. A aplicação dessa construção doutrinária exige, ao menos, que a correspondência seja recebida em local ainda vinculado à empresa, por alguém que se apresente como ligado ao ambiente de negócios. Se a empresa já havia encerrado formalmente suas atividades e deixado

o prédio

há meses, não há aparência a proteger.

A nulidade do ato citatório é, portanto, manifesta.

Deveras, o art. 282, §1º, do CPC estabelece que “
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.

A finalidade da citação é dar ciência inequívoca ao réu, garantindo-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). No caso, a apelante foi declarada revel nos autos originários exatamente porque não teve ciência da ação em tempo oportuno. O prejuízo, portanto, é patente.

Diante desse contexto, afigura-se imperiosa a
declaração de nulidade da citação realizada na ação de rescisão contratual
,
com a consequente anulação dos atos processuais subsequentes, nos termos do art. 239, caput, do CPC.

Logo, não agiu com o costumeiro acerto a togada singular merecendo reforma a sentença recorrida para julgar

procedente a ação anulatória de ato jurídico
,
declarando a nulidade da citação realizada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores (proc. nº 1011005-49.2019.8.11.0003), bem como a nulidade de todos os atos decisórios subsequentes, com o retorno do processo ao estágio anterior ao vício.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025